Tribunal: STF
Processo: Rcl 47081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela LIQ CORP S.A. em face de decisão proferida pelo Juiz titular da 4ª Vara do Trabalho do Recife-PE, Sérgio Vaisman, que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000549-83.2015.5.06.0004, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG), no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG) e na ADPF nº 324/DF.
    A parte reclamante afirma que, juntamente com o Itaú Unibanco S.A., foi demandado no Processo nº 0000549-83.2015.5.06.0004 por Jacilene Ingrid de Oliveira Pontual, “para o recebimento das verbas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT´s dos bancários, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes, pois suas atividades eram inerentes à atividade fim do tomador dos serviços”.
    Informa que a ação trabalhista foi julgada procedente em parte e, após o julgamento dos recursos interpostos, transitou em julgado em 19/12/2018. 
    Após iniciada a execução, a LIQ CORP S.A pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo. Nesse contexto, comunica, ainda, que:
    “Rejeitados os pleitos da LIQ acerca do tema, a ora Reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade, mais uma vez com o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentando seu pedido no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF – quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema n.º 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360.
    [...]
    O pleito da LIQ CORP foi rejeitado, sob fundamento de que decisão contrária ofenderia a coisa julgada, o que resultou, inacreditavelmente, na homologação de um crédito exequendo de R$ 188.920,61 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte reais e sessenta e um centavos), e na sequência intimando as empresas ao pagamento deste montante que possui suporte em decisão que reconheceu como ilícita a terceirização. ”
    Alega que a decisão impugnada afrontou o entendimento firmado na ADPF nº 324 e nos Temas 725 e 360 da RG, na medida que, “a partir do dia 20/09/2018, momento da aplicação dos Temas 360 e 725, todas as decisões do nosso Poder Judiciário deverão observar o que se firmou quanto à licitude da terceirização”.
    Sustenta que a decisão que negou a inexigibilidade de título executivo em sentença inconstitucional, proferida pela juíza da 4ª Vara do Trabalho do Recife-PE, promove ato de não concordância com as decisões apontadas como paradigma. Afirma, ainda, que o STF, em 30/08/2018, ao definir a licitude da terceirização, considerou que qualquer título executivo constituído após essa data deverá se sujeitar a modulação dos seus efeitos. Nesse ponto pondera, in verbis:
    “A Reclamação Trabalhista em destaque na presente peça teve seu trânsito em julgado em 19/12/2018, portanto, a decisão deve estar em consonância com o que foi estabelecido.
    Assim, não pode a decisão reclamada negar observância à tese fixada em Repercussão Geral sob o falso pretexto de violação da coisa julgada de modo a autorizar o prosseguimento de uma execução pautada em título executivo com evidente vício de inconstitucionalidade qualificado”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da execução em curso na ação trabalhista nº 0000549-83.2015.5.06.0004, tal como para suspender “qualquer constrição, bloqueio ou penhora já expedidas” e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação a fim de anular a decisão de mérito impugnada, “sendo julgado o título executivo inexigível”. 
    É o relatório. Decido.
    As decisões apontadas como paradigma apresentam o seguinte teor:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019).
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da RG).
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema 360 da RG, grifo nosso).
    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 28/04/2021), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Trabalhista nº0000549-83.2015.5.06.0004, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Na espécie, a reclamante não logrou comprovar o esgotamento das instâncias recursais da Justiça do Trabalho, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente